Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GIOVANA FELIX DOS SANTOS - CPF: 098.596.096-59 (APELANTE), PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - CPF: 013.157.984-33 (ADVOGADO), GIOVANNA PIAZZA PINHEIRO - CPF: 962.008.802-63 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), LETICIA MARIA DA SILVA TORQUATO - CPF: 037.235.441-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR AFASTADA
-
ALUNO BENEFICIÁRIO
100%
DO FIES –SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
NÃO INCIDÊNCIA -
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO -
COBRANÇA ILEGAL E
APLICAÇÃO DE SANÇ
ÃO
PEDAGÓGICA – INDENIZAÇÃO
NECESSÁRIA
–
REDISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECONVENÇÃO IMPROCED
ENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

A ausência
de decisão saneadora do processo não
ger
a nulidade se não há prejuízo
para o
reclamante.

Aquele que
impugna
a justiça gratuita tem de
comprovar
houve
alteração da
situação financeira
da
outra parte que a tornou capaz de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do p
róprio sustento e da família. E a conclusão de ensino superior por si só não afasta a hipossuficiência
.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença
de mensalidade/semestralidade estabelecida
a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanç
ão
pedagógica (impedimento de rematrícula), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A
modific
ação substancial da sentença impõe a
redistribuiç
ão do ônus
da
sucumbência
conforme o resultado do julgamento
.

A procedência d
a lide principal
em
que
foi
declar
ada
a inexistência da dívida
leva

ao não acolhimento do
pedido formulado na Reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente
, ficando revogada a tutela de urgência
, com
a
condenação da autora
a arcar com as
custas processuais e os honorários advocatícios
d
e 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade d
a obrigação
com amparo no artigo 98, §3o, do CPC.

A
Reconve
n
ção foi julgada procedente,
determina
ndo à autora o pagamento da dívida
de R$10.156,26, corrigid
os
monetariamente
a partir

d
a data do vencimento.

A apelante
argui cerceamento
de defesa, visto
que não fo
ram
julgado
s
os Embargos de Declaração que opôs
anteriormente à sentença

p
ara alegar omissão
sobre o argumento
de não fixa
ção

d
o
s pontos controvertidos
em virtude da ausência de
decisão de saneamento do processo
,
e também
porque
não foi intimada para apresentar resposta à Reconvenção
, além de
a ré não
ter efetuado o
recolhimento das custas
dessa demanda
, o que
seria
causa de sua extinção
.

Aduz que
é aluna do curso de Medicina desde o segundo semestre de 2014 e
beneficiária de 100% do FIES
, porém

em 2015
começou a receber cobrança
adicionais.

R
essalta

que a Cláusula Quarta
da avença
veda qualquer acréscimo
n
os valores
convencionados
, assim como o artigo 4o, §1o-A, da Lei n. 10.260/2001
.

A
ss
inala
que a adoção dessa conduta caracteriza falha na prestação dos serviços
e
consequente
ilegitimidade das cobranças em questão
.

Diz
que a apelada a impediu de se matricular para o semestre seguinte
, o que demonstraria os
danos morais.

Des
ta
ca
que somente após 2016/2017 o FIES passou a limitar
o valor d
os contratos
,
e que eventual diferença ficaria a
expensas
do aluno, entendimento
que não se
aplic
aria
no caso
concreto, pois a contratação
foi em 2014.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada impugna a justiça gratuita concedida à apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 2
20449152
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada pleiteia a revogação da
justiça
gratui
ta
concedida à apelante,
sob a alegação de
que ela já se formou e
, portanto,

pode pagar
as despesas judiciais
com a renda proveniente do trabalho
.

No entanto, não
há
prova
de
alteração na condição financeira da a
utora
que lhe permita arcar com os gastos processuais
.

A conclusão

d
o curso de Medicina
por si só
não
a torna apta a
suportar
esse
s encargos sem prejuízo de seu sustento
e de
sua família, até porque ter
á

de quitar
o do FIES,
mesmo
qe
de forma
parcelada.

Rejeito a arguição.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui cerceamento de defesa
em virtude do não julgamento

d
os Embargos de Declaração que opôs ante
s

da prolação da
sentença
e nos quais apontou
omissão quanto
à
à
não fixa
ção

d
os pontos controvertidos
, visto que
não
foi proferida
decisão de saneamento do processo.

Ocorre que, apesar desse fato, após a sentença ela
ingressou com
outros Declaratórios
,
e
m que não se reportou a nenhuma questão atinente aos primeiros Embargos, o que,
a princípio, torna preclusa a matéria.

E mais,
limitou
-se

a se insurgir contra a não
delimitação dos pontos controvertidos
, o que não
causou
nenhum prejuízo que justifique o retrocesso d
a

lide
para
apreciação
do ED.

MÉRITO

A apelante a
lega
que é acadêmica de Medicina e beneficiária
100%
do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde
o início do curso em
25-7-
2014, tanto é que assim constou nos
A
ditamentos de

2015, 2016, 2017
,
2018

e 2019
(fls. 57/
79
e ID. 220448680
)
.

Aduz que a ré, sem justificativa alguma, passou a
exigir
dela

o pagamento de
valores que totalizam
R$10.
70
4,7
4
.

Busca a declaração de inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito e danos morais de R$20.000,00
.

A lide foi
julgada improcedente e a Reconvenção procedente, determinando à autora o a
dimple
mento do referido débito.

A apela
da
argumenta que, apesar de o
C
ontrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo
afirma
, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em
25
-
7
-2014, a apelante celebrou Contrato de Abertura de Crédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais (
fls. 36/45
), ao mesmo tempo que a apelada também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (
fls. 57/79)
, de modo que a diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do
montante
da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

No documento
que juntou
, emitido pelo
SisFIES
(Sistema Informatizado do FIES)
,
consta a informação de que nenhum valor seria pago pelo aluno (
fl. 823
/836
).

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de
trava sistêmica
imposta.

E mais, a ré t
ambém é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo,
segue transcrito
o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

Art. 1o - Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

Infere-se d
e
sse texto
que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o d
estes
a
utos
, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser
cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
(N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022).

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é tema restrito à a
pelada
e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio
C
ontrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há
j
ulgdo
em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com a aluna, que não participou de
ssa negociação
.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito
reclama
do, vist
o
que
a
apela
nte
contratou
100%

do
FIES, enquanto a apela
da
ader
iu

a t
al programa e aceitou a matrícula del
a
ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de
maneira
que a diferença que está sendo cobrada a esse título não
tem amparo
nos autos.

Por fim, importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista
,
po
is é extremamente
complex
a
e envolve
muito mais do
que o mero interesse patrimonial,
qu
e também poder
estar
presente.

É preciso destacar que a parte autora
enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas
e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política.
Logo,
não se trata de mera discussão de contrato típico entre particulares.

Diante
disso,
impõe-se a declaração de inexistência d
a dívida
,
contudo,
indevida a repetição de indébito,
já que não foi
comprova
da

a

quitação
do débito pela apelante.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida i
rregular
e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a negativa de rematrícula
, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação
, as quais, aliás, a

apelada
não refut
ou
,
e foram
objeto da decisão que apreciou a tutela de urgência (ID. 2
20448184
).

O montante de
R$10.000,00
para a indenização
atende
às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica
da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita deferida. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade. Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao
portal,
etc
), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência. Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento.”
(N.U 1001730-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1005627-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES. II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III - Refutando
de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório.”
(N.U 1016761-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020).

Posto isso,
dou
parcial
provimento ao Recurso da autora
para julgar
parcialmente
procedente a demanda e declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão de qua
is
quer sanç
ões
pedagógica
s a ela relacionadas
, sobretudo o impedimento de rematrícula,

e
condenar a ré
ao pagamento
de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar da citação
, ante a sucumbência recíproca, a ré
arcará com
70% d
esse
ônus e a autora com 30%
. Estabeleço os
honorários advocatícios e
m
20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024